Tribunal: STF
Processo: ARE 1286311
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEMOB. MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Em síntese, informa o reclamante ser servidor da Secretaria Municipal de Obras e Serviços - SEMOB (antigo Departamento de Estradas de Rodagem do Município de Goiânia). Pleiteia, pois, a condenação do Município de Goiânia ao pagamento de adicional por produtividade, instituído pela Lei Complementar 011/1992 (Estatuto dos Servidores Público do Município de Goiânia), a qual fora regulamentada pelo Decreto 2217/03, no percentual máximo de 40% (quarenta por cento) entre os meses de maio de 2010 e setembro de 2013. O juízo de origem julgou procedente o pedido contido na petição inicial, para condenar o Município de Goiânia ao pagamento das quantias de R$ 8.700,70 (oito mil e setecentos reais e setenta centavos) a título de adicional de produtividade. Irresignado o recorrente argui a preliminar de incompetência do juizado especial da fazenda pública, no mérito pugna pela reforma da sentença, julgando improcedente o pedido inaugural e, subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação imposta ao Município. Ademais, seja corrigido o índice utilizado para o cálculo da correção monetária e dos juros de mora, caso persista a condenação. II- Quanto a preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o argumento de se tratar de demanda individual de natureza multitudinária, nos termos do enunciado no 139 do FONAJE, razão não assiste o recorrente, porquanto em que pese a disposição expressa do Artigo 3o, § 1o, inciso I, da Lei no 10.259/2001, excluindo da competência dos Juizados Especiais no âmbito da Justiça Federal as demandas sobre direitos individuais homogêneos, a intenção do legislador foi a de excluir da competência dos juizados especiais as ações coletivas para tutela de referidos direitos e não as ações individualmente propostas pelos próprios titulares do direito. III- No mérito, é cediço que o adicional de produtividade fora definido pela Lei Complementar no 11/1992 e regulamentada em 2003 e prevê percentual entre 20% a 40% do vencimento do cargo efetivo, observados critérios técnicos para sua fixação. IV- Nos presentes autos, o Município não apresentou na contestação as provas necessárias de que tenha analisado a conduta individual do servidor, a fim de aplicar e justificar o não pagamento do adicional. V- Ademais, cumpriria ao Reclamado trazer aos autos documentos comprobatórios da baixa produtividade do recorrido, informações acerca das avaliações de produtividade, relatório Gerencial de Consumo e Produção Mensal de cada uma das unidades de serviço descritas no Decreto n. 4717/2003, no período (maio de 2010 e setembro de 2013), por ser detentor de todas as informações funcionais do autor, porém quedou-se inerte. VI- O ônus da prova que incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC) não foi cumprido. VII- Ressalta-se que o valor da condenação está compatível com o valor de alçada dos Juizados da Fazenda Pública e o recorrente não apresentou sequer planilha contestando os valores indicados na inicial, sendo inaceitável argumentos sem provas, como requer o Recorrente. VIII- A irresignação do recorrente em relação a aplicação dos juros de mora também não merece prosperar, uma vez que a sentença foi prolatada de acordo com os precedentes do STF. IX - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença fustigada mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 18 e 39, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente